Tribunal: TJPA
Processo: 0803561-71.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2024-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803561-71.2019.8.14.0000

AUTORIDADE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AUTORIDADE: GISELE MARGARIDA ALVES MUNIZ, VERALUCI VITORIA ALVES MUNIZ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0803561-71.2019.8.14.0000

ORIGEM: 14ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

AGRAVANTE: UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADO: ARTHUR LAÉRCIO HOMCI DA COSTA SILVA – OAB/PA 14946 e
DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE - OAB PA11270-A

AGRAVADO:
GISELE MARGARIDA ALVES MUNIZ
e
VERALUCI VITORIA ALVES MUNIZ

ADVOGADO:
ANTONIO CARLOS SILVA PANTOJA - OAB PA5441-A

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
:
D
IREITO À SAÚDE
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PLANO DE SAÚDE.
AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. REAJUSTE EM RAZÃO DE MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. ABUSIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Agravo Interno em Agravo de Instrumento contra decisão monocrática que determinou
que a ré se abstenha de aplicar ao contrato objeto da lide o percentual de reajuste por mudança de faixa etária;

2.

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano para o reajuste do plano de saúde pela operadora no importe de 92,92% na troca de faixa etária;

3.

Em princípio,
o reajuste de 92,92% foge aos parâmetros legais e aos critérios de razoabilidade, considerando-se assim abusiva a cláusula contratual que a estabeleceu;

4.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “
Em juízo de probabilidade,
o reajuste de 92,92% foge aos parâmetros legais e aos critérios de razoabilidade, considerando-se assim abusiva a cláusula contratual que a estabeleceu.”.

_________

Dispositivos relevantes citados: art. 932 do CPC c/c a Súmula 568 do STJ; art. 133, XI, “d” do RI/TJPA; e art. 300 do CPC.

Jurisprudência relevante citada:
REsp 1568244/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/12/2016, DJe 19/12/2016; TJ-PA, Apelação Cível nº 0803391-18.2018.8.14.0006, 2ª Turma de Direito Privado, rel. desembargadora Edinéa Oliveira Tavares, julgado em 26/01/2021;
TJ-PA, Agravo de Instrumento nº 0800782-41.2022.8.14.0000, 2ª Turma de Direito Privado, rel. Desembargadora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, julgado em 08/11/2022).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do Agravo Interno e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, objetivando a reforma de decisão monocrática (Id. 3091917), proferida pelo
relator que me antecedeu nestes autos, Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior, que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto contra decisão do Juízo de primeiro grau que, nos autos do processo nº
0810243-12.2019.8.14.0301, deferiu o pedido liminar e determinou que a ré se abstenha de aplicar ao contrato objeto da lide o percentual de reajuste de 92,92% por mudança de faixa etária (id. 9075597).

Nas razões do Agravo Interno (Id. 3246682), a Agravante aduziu que é legal o reajuste aplicado no contrato da parte agravada em decorrência de mudança de faixa etária. Ao final, pugna pela reconsideração da decisão monocrática recorrida.

A parte agravada apresentou contrarrazões (Id. 3592084).

Parecer do Ministério Público pelo conhecimento e desprovimento do recurso (Id. 19120327).

Coube-me a relatoria do feito, após redistribuição.

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno e passo ao seu julgamento.

De início, ressalto que, neste recurso, não se está a discutir o mérito da pretensão formulada na Ação de Revisão Contratual, mas tão somente o acerto ou desacerto da decisão que deferiu a tutela de urgência, ou seja, se presentes os requisitos do art. 300 do CPC, que são a probabilidade do direito e o perigo de dano.

No caso, o plano de saúde reajustou a mensalidade do plano de saúde das Agravadas no importe de
92,92%

após estas atingirem a idade de 59 (cinquenta e nove) anos.

Sobre a temática, decidiu o STJ:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. MODALIDADE INDIVIDUAL OU FAMILIAR. CLÁUSULA DE REAJUSTE DE MENSALIDADE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. LEGALIDADE. ÚLTIMO GRUPO DE RISCO. PERCENTUAL DE REAJUSTE. DEFINIÇÃO DE PARÂMETROS. ABUSIVIDADE. NÃO CARACTERIZAÇÃO. EQUILÍBRIO FINANCEIRO-ATUARIAL DO CONTRATO.

1. A variação das contraprestações pecuniárias dos planos privados de assistência à saúde em razão da idade do usuário deverá estar prevista no contrato, de forma clara, bem como todos os grupos etários e os percentuais de reajuste correspondentes, sob pena de não ser aplicada (arts. 15, caput, e 16, IV, da Lei nº 9.656/1998).

2. A cláusula de aumento de mensalidade de plano de saúde conforme a mudança de faixa etária do beneficiário encontra fundamento no mutualismo (regime de repartição simples) e na solidariedade intergeracional, além de ser regra atuarial e asseguradora de riscos.

3. Os gastos de tratamento médico-hospitalar de pessoas idosas são geralmente mais altos do que os de pessoas mais jovens, isto é, o risco assistencial varia consideravelmente em função da idade. Com vistas a obter maior equilíbrio financeiro ao plano de saúde, foram estabelecidos preços fracionados em grupos etários a fim de que tanto os jovens quanto os de idade mais avançada paguem um valor compatível com os seus perfis de utilização dos serviços de atenção à saúde.

4. Para que as contraprestações financeiras dos idosos não ficassem extremamente dispendiosas, o ordenamento jurídico pátrio acolheu o princípio da solidariedade intergeracional, a forçar que os de mais tenra idade suportassem parte dos custos gerados pelos mais velhos, originando, assim, subsídios cruzados (mecanismo do community rating modificado).

5. As mensalidades dos mais jovens, apesar de proporcionalmente mais caras, não podem ser majoradas demasiadamente, sob pena de o negócio perder a atratividade para eles, o que colocaria em colapso todo o sistema de saúde suplementar em virtude do fenômeno da seleção adversa (ou antisseleção).

6. A norma do art. 15, § 3º, da Lei nº 10.741/2003, que veda "a discriminação do idoso nos planos de saúde pela cobrança de valores diferenciados em razão da idade", apenas inibe o reajuste que consubstanciar discriminação desproporcional ao idoso, ou seja, aquele sem pertinência alguma com o incremento do risco assistencial acobertado pelo contrato.

7. Para evitar abusividades (Súmula nº 469/STJ) nos reajustes das contraprestações pecuniárias dos planos de saúde, alguns parâmetros devem ser observados, tais como (i) a expressa previsão contratual; (ii)
não serem aplicados índices de reajuste desarrazoados ou aleatórios, que onerem em demasia o consumidor, em manifesto confronto com a equidade e as cláusulas gerais da boa-fé objetiva e da especial proteção ao idoso, dado que aumentos excessivamente elevados, sobretudo para esta última categoria, poderão, de forma discriminatória, impossibilitar a sua permanência no plano;
e (iii) respeito às normas expedidas pelos órgãos governamentais: a) No tocante aos contratos antigos e não adaptados, isto é, aos seguros e planos de saúde firmados antes da entrada em vigor da Lei nº 9.656/1998, deve-se seguir o que consta no contrato, respeitadas, quanto à abusividade dos percentuais de aumento, as normas da legislação consumerista e, quanto à validade formal da cláusula, as diretrizes da Súmula Normativa nº 3/2001 da ANS. b) Em se tratando de contrato (novo) firmado ou adaptado entre 2/1/1999 e 31/12/2003, deverão ser cumpridas as regras constantes na Resolução CONSU nº 6/1998, a qual determina a observância de 7 (sete) faixas etárias e do limite de variação entre a primeira e a última (o reajuste dos maiores de 70 anos não poderá ser superior a 6 (seis) vezes o previsto para os usuários entre 0 e 17 anos), não podendo também a variação de valor na contraprestação atingir o usuário idoso vinculado ao plano ou seguro saúde há mais de 10 (dez) anos.

c) Para os contratos (novos) firmados a partir de 1º/1/2004, incidem as regras da RN nº 63/2003 da ANS, que prescreve a observância (i) de 10 (dez) faixas etárias, a última aos 59 anos; (ii) do valor fixado para a última faixa etária não poder ser superior a 6 (seis) vezes o previsto para a primeira; e (iii) da variação acumulada entre a sétima e décima faixas não poder ser superior à variação cumulada entre a primeira e sétima faixas.

8. A abusividade dos aumentos das mensalidades de plano de saúde por inserção do usuário em nova faixa de risco, sobretudo de participantes idosos, deverá ser aferida em cada caso concreto. Tal reajuste será adequado e razoável sempre que o percentual de majoração for justificado atuarialmente, a permitir a continuidade contratual tanto de jovens quanto de idosos, bem como a sobrevivência do próprio fundo mútuo e da operadora, que visa comumente o lucro, o qual não pode ser predatório, haja vista a natureza da atividade econômica explorada: serviço público impróprio ou atividade privada regulamentada, complementar, no caso, ao Serviço Único de Saúde (SUS), de responsabilidade do Estado.

9. Se for reconhecida a abusividade do aumento praticado pela operadora de plano de saúde em virtude da alteração de faixa etária do usuário, para não haver desequilíbrio contratual, faz-se necessária, nos termos do art. 51, § 2º, do CDC, a apuração de percentual adequado e razoável de majoração da mensalidade em virtude da inserção do consumidor na nova faixa de risco, o que deverá ser feito por meio de cálculos atuariais na fase de cumprimento de sentença.

10. TESE para os fins do art. 1.040 do CPC/2015:
O reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que (i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso.

11. CASO CONCRETO: Não restou configurada nenhuma política de preços desmedidos ou tentativa de formação, pela operadora, de "cláusula de barreira" com o intuito de afastar a usuária quase idosa da relação contratual ou do plano de saúde por impossibilidade financeira. Longe disso, não ficou patente a onerosidade excessiva ou discriminatória, sendo, portanto, idôneos o percentual de reajuste e o aumento da mensalidade fundados na mudança de faixa etária da autora.

12. Recurso especial não provido.

(REsp 1568244/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/12/2016, DJe 19/12/2016, grifo nosso)
.

O referido julgado encontra consonância com a Resolução Normativa n. 63/2003 da ANS, que prevê a existência de 10 (dez) faixas etárias concernentes ao reajuste do plano de saúde (art. 2º da referida Resolução), bem como prevê os critérios para sua aplicação:

Art. 3º Os percentuais de variação em cada mudança de faixa etária deverão ser fixados pela operadora, observadas as seguintes condições:

I - o valor fixado para a última faixa etária não poderá ser superior a seis vezes o valor da primeira faixa etária;

II - a variação acumulada entre a sétima e a décima faixas não poderá ser superior à variação acumulada entre a primeira e a sétima faixas.

III – as variações por mudança de faixa etária não podem apresentar percentuais negativos. (Incluído pela RN nº 254, de 06/05/2011)

Nesse contexto, o reajuste da mensalidade do plano de saúde com fundamento na mudança de faixa etária não é, por si só, ilegal, pois visa preservar o equilíbrio financeiro do contrato. Porém, a previsão contratual deve estar em consonância com a legislação consumerista e com a jurisprudência pátria, sendo vedados os reajustes desarrazoados, aleatórios ou que onerem em demasia o consumidor, em manifesto confronto com a equidade e as cláusulas gerais da boa-fé objetiva e da especial proteção ao idoso.

Desse modo, constata-se a abusividade do reajuste no percentual de 92,92%, em razão de constituir desvantagem excessiva e desproporcional em prejuízo do consumidor, de forma incompatível com a equidade, o equilíbrio contratual e a boa-fé, sendo nula de pleno direito conforme o disposto no art. 51, IV, XV e § 1º, III do CDC.

Nesse sentido:

"EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. REAJUSTE ABUSIVO DO PLANO DE SAÚDE EM RAZÃO DA MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE E DESCONFORME À RESOLUÇÃO N. 63 /03 DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE. JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1. Ainda que seja possível o reajuste no plano de saúde em razão da mudança de faixa etária do consumidor, este deve ser balizado em critérios de razoabilidade e em observância às condições fixadas na Resolução n. 63 /03 da ANS.

2.
In casu, o reajuste de 92,92% foge aos parâmetros legais e aos critérios de razoabilidade, considerando-se assim abusiva a cláusula contratual que a estabeleceu.

3. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade." (TJ-PA, Apelação Cível nº 0803391-18.2018.8.14.0006, 2ª Turma de Direito Privado, rel. desembargadora Edinéa Oliveira Tavares, julgado em 26/01/2021, grifo nosso).

"AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – RELAÇÃO DE CONSUMO – REAJUSTE DE PLANO DE SAÚDE - IMPLEMENTO DA IDADE DE 59 (CINQUENTA E NOVE) ANOS – MAJORAÇÃO EM 92,92 (NOVENTA E DOIS INTEIROS E NOVENTA E DOIS CENTÉSIMOS POR CENTO) – ABUSIVIDADE – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1-Analisando detidamente os autos, verifica-se que a tese defendida pela agravante constitui a plausibilidade do direito material alegado, posto que embora a mudança no valor da mensalidade do plano de saúde de acordo com a idade esteja prevista na Lei n. 9.565/98 (Lei dos Planos de Saúde) e na Resolução n. 63/03 da ANS, tais alterações devem ser baseadas em critérios objetivos e de prévio conhecimento do consumidor, conforme determina o art. 15 da referida lei.

2-
Na hipótese em tela, a variação pretendida de 92% configura-se abusiva, violando os princípios basilares contratuais, da proporcionalidade e da razoabilidade, além de discriminatório à dignidade do idoso; colocando, desse modo, o consumidor em desvantagem excessiva.

3-Nota-se que é pacífico neste Tribunal de Justiça o entendimento acerca da possibilidade de reajuste da mensalidade de plano de saúde em razão da mudança de faixa etária do consumidor, desde que adequado dentro dos limites de razoabilidade e atendendo às condições fixadas pela ANS, na Resolução n. 63/03.

4-Assim, diante de indícios de manifesto exagero da cobrança praticada pela ré, deve ser reconhecido o reajuste abusivo estabelecido no contrato para a faixa etária acima de 59 anos, havendo a necessidade, neste momento processual, de determinação de adequação aos patamares indicados no Tema 952 do STJ.

5-Logo, o reajuste por faixa etária somente é legítimo se justificado em "base atuarial", sendo que a decisão da operadora no sentido de estabelecer percentuais de aumento deve ser precedida de estudos e análises devidamente documentados, ônus este que a agravada ainda não se desincumbiu de comprovar.

6-Recurso conhecido e provido, a fim de terminar que a ré se abstenha de aplicar ao contrato objeto da lide o percentual de reajuste por mudança de faixa etária 59 (cinquenta e nove) anos, devendo se limitar a aplicar ao contrato apenas o reajuste anual autorizado pela ANS, restabelecendo imediatamente o valor original, sob pena de multa diária de R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais) até o limite de R$20.000,00 (vinte mil reais), ratificando a tutela de urgência por mim deferida."
(TJ-PA, Agravo de Instrumento nº 0800782-41.2022.8.14.0000, 2ª Turma de Direito Privado, rel. Desembargadora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, julgado em 08/11/2022, grifo nosso.)

Quanto ao
periculum in mora
, as Autoras/Agravadas alegam impossibilidade de pagamento do valor reajustado, de forma a causar danos irreparáveis ou de difícil reparação pela impossibilidade de utilizar os serviços médicos e laboratoriais contratados em caso de inadimplemento.

Por fim, observo que a eventual apuração de valor maior que o ora determinado na ação de origem não exonera as Autoras do pagamento de eventuais diferenças havidas no curso da ação.

Nesses termos, presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, requisitos que, a teor do art. 300 do CPC, autorizam o Juiz a prestar a tutela de urgência, acertada foi a decisão de primeiro grau que a deferiu.

Isto posto, e na esteira do parecer do Ministério Público,
CONHEÇO
do Agravo de Interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 29/10/2024